Tribunal: TJBA
Processo: 0003475-71.2011.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003475-71.2011.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE MALFATTI APELADO: NIELSON RIBEIRO DA SILVA Advogado(s):KARINA DE ARAUJO SILVA LIMA RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE GRUPO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que, em ação cominatória cumulada com anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 2.584,00 ao autor, referentes a parcelas pagas em contrato de consórcio, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, admitida a dedução de taxa de administração e seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir os parâmetros de restituição das parcelas pagas por consorciado desistente em contrato firmado após a Lei nº 11.795/2008; (ii) analisar a possibilidade de retenção de valores referentes a cláusula penal, multa compensatória, taxa de administração e taxa de seguro; e (iii) definir o critério de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a alegação de inadimplência, pois os comprovantes demonstram o pagamento das 17 parcelas, não havendo prova de mora relevante. Aplica-se a Lei nº 11.795/2008 ao contrato firmado em 2012, não sendo automática a aplicação da hipótese de devolução apenas após o encerramento do grupo. Reconhece-se a incidência do CDC na relação entre consorciado e administradora, permitindo o controle de cláusulas abusivas. Admite-se a restituição imediata dos valores pagos, diante da longa duração do contrato (60 meses) e do risco de desvantagem excessiva ao consumidor. A cobrança de cláusula penal e multa compensatória exige prova concreta de prejuízo ao grupo, ônus não cumprido pela administradora, que se limitou a alegações genéricas. O pleito de dedução de taxa de administração e seguro guarda consonância com a disposição da sentença, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos. A correção monetária das parcelas deve incidir desde cada desembolso, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula 35) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em contratos de consórcio celebrados após a Lei nº 11.795/2008, admite-se a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente quando a cláusula de postergação implica desvantagem excessiva. 2. A retenção de cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo. 3. A correção monetária sobre valores restituídos em consórcio incide desde o desembolso de cada parcela. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Lei nº 11.795/2008; Súmula 35/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 3.752/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.05.2010; STJ, REsp 1269632 MG, Rel. Min, Nancy Andrighi, j. 18.10.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.042.480/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.08.2022; TJBA, Apelação nº 8001269-67.2015.8.05.0172, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO de nº 0003475-71.2011.8.05.0063 interposto por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição de Coité, nos autos da Ação Cominatória cumulada com Anulatória, ajuizada por NIELSON RIBEIRO DA SILVA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .